Tribunal: TCU
Processo: 042.149/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que declarou a inidoneidade da recorrente para participar de licitação na administração pública federal, em virtude de possível fraude em pregão eletrônico cujo objeto era a locação de veículos automotivos executivos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela TW Transporte de Passageiros e Turismo Ltda contra o Acórdão 930/2022-TCU-Plenário , que declarou a recorrente inidônea para participar de licitação âmbito da administração pública federal ou nos certames promovidos pelos estados, Distrito Federal e municípios com a aplicação de recursos federais, pelo prazo de 6 (seis) meses, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.